Tribunal: TJDFT
Processo: 0740672-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740672-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LBR COMERCIO DE PRODUTOS E OBJETOS DE DECORACAO LTDA, LEILA BESSA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por LBR COMERCIO DE PRODUTOS E OBJETOS DE DECORAÇÃO LTDA E OUTROS em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Proc. n. 0032975-28.2008.8.07.0001), ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais, a agravante – pessoa jurídica de direito privado – pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, ao argumento de que encerrou suas atividades e não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar a subsistência de sua representante. Não consta recolhimento de preparo. A agravante, no entanto, deixou de anexar aos autos os documentos que ratificam sua situação/condição fática de hipossuficiência, sendo ônus que lhe cabe. Pois bem, acerca da questão referente à concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica, a Súmula/STJ n. 481 define que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Ademais, a Corte Suprema definiu, “sob o regime da repercussão geral, que a questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas jurídicas, quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes (Tema n. 103 do STF)” (AgInt no AgInt no RE no AgInt nos EAREsp n. 1.993.621/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Em arremate à questão, o STJ também já decidiu que: “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas processuais” (AgInt no AREsp n. 2.470.214/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Nesse sentido, resulta evidente que incumbe ao Judiciário averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da empresa requerente, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá, por certo, ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil1. Torna-se, pois, necessário que a pessoa jurídica postulante demonstre sua alegada debilidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Assim, para análise da concessão do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o[1], 10[2], 99, § 2o[3] e 932, I[4], todos do CPC, concede-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a parte agravante colacionar as provas que possibilitem a aferição da alegada hipossuficiência, apta ao deferimento da justiça gratuita, ou, caso assim preferir, recolher as custas recursais, na forma do § 4o[5] do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 99 (...). § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...). [5] Art. 1.007 (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.